Tribunal: TJDFT
Processo: 0701300-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701300-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LARICE TORRES CAVALCANTE RODRIGUES AGRAVANTE: M. T. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M.T.R. contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado contra o DISTRITO FEDERAL, para compelir o ente público ao fornecimento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, da consulta em neurologia pediátrica. Em suas razões (ID 42805640), o agravante, de 3 (três) anos, informa ser portador de Transtornos Globais do Desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista e Deficiência de G6PD, apresentar problemas e dificuldades físico-comportamentais, e encontrar-se sob tratamento medicamentoso e acompanhamentos terapêuticos. Alega aguardar a consulta médica especializada, neurologia pediátrica, desde 13/05/2022, há mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias, tempo excessivo e dissonante ao Enunciado n. 93/CNJ. Ressalta que a abordagem multiprofissional deve ser iniciada o mais precoce possível e relata que na via administrativa, embora classificado com prioridade clínica “amarelo - urgência”, recebeu resposta negativa sob o argumento de que “estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 16/07/2019 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco”, não havendo previsão para a realização do serviço solicitado. Sustenta não possuir condições econômico-financeiras para suportar os custos da consulta médica especializada e tece considerações sobre a cláusula da reserva do possível e sobre o direito de acesso aos serviços públicos de saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para condenar o ente público ao fornecimento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, da consulta em neurologia pediátrica. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. O pedido liminar foi indeferido (ID 42833882). Contrarrazões do ente público (ID 43112897), pugnando pelo não provimento do recurso. Em sua manifestação (ID 43281123), a 14a Procuradoria de Justiça Cível noticia a prolação da sentença (ID 148247335, processo referência n. 0700249-78.2023.8.07.0018) e oficia pela prejudicialidade do presente agravo de instrumento. É a síntese do necessário. DECIDO Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto e conseguintes agravos internos, pois sobrevém o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA ORIGEM. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Indeferida a gratuidade de justiça na instância recursal, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade. 2. Sobrevindo manifestação judicial indeferindo a petição inicial do Embargante, nos termos dos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do CPC/15, diante da inércia em efetuar o pagamento das custas iniciais, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante, que, se o caso, deve interpor o recurso adequado à impugnação da sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1603328, 07033857420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator